Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN - CPF: 013.522.971-59 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI (AGRAVANTE), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), MARIA INES BENNEMANN - CPF: 467.023.349-15 (AGRAVADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – INCLUSÃO DE PASTAGENS – INVIABILIDADE – ÁREA NÃO FORMADA PELO EXECUTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável incluir no
quantum debeatur
o valor correspondente às pastagens se essa área não foi formada pelo executado.

O termo inicial para a correção monetária é a data da homologação do cálculo, pois é nesse momento processual que tal quantia adquire certeza e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000673-61.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos, homologou o laudo pericial e declarou líquido o valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas à parte Executada, na quantia de R$ 633.276,52.

O agravante alega que o feito busca apurar o quantum relativo ao direito de retenção por benfeitorias e respectiva imissão na posse do imóvel pelos agravados.

Diz que a perícia não incluiu os 77,52 hectares de pastagem, porém ao longo dos 27 anos que esteve no local, teve que investir nessa área para que não houvesse a degradação, conforme o laudo técnico do engenheiro assistente.

Diz que o
decisum
é
ultra petita
, porque os agravados requereram apenas a apuração das benfeitorias por ele (agravante) erigidas, porém foi determinada
a exclusão da prova técnica e da indenização as benfeitorias necessárias para manutenção da área correspondente a 77,52 hectares de pastagens, vez que o Agravado teria usufruto da área ocupada
.

Defende o direito ao ressarcimento dessa benfeitoria, por ser necessária para a conservação do imóvel (art. 1.219 do CC).

Argumenta que a correção monetária deve ser corrigida pelo INPC a partir da elaboração do laudo (28/11/2018), e os juros de mora a partir do decurso do prazo sem o pagamento espontâneo.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 74555467).

Contraminuta apresentada (ID no. 76291461).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que
homologou o laudo pericial, declarou líquido o valor das benfeitorias indenizáveis (R$633.276,52), que deve ser corrigido desde a prolação do
decisum
.

Argui que devem ser incluídos os 77,52 hectares de pastagem no quantum debeatur porque dispendeu consideráveis recursos na recuperação dessa área ao longo de 27 anos
.

No ponto, registre-se que não é
ultra petita
a interlocutória que determina quanto cabe ao recorrente em razão das melhorias por ele empreendidas no imóvel rural.

E assim não pode ser classificada a formação da pastagem, visto que ela é preexistente à sua ocupação.

A propósito, esse fundamento crucial da decisão agravada sequer foi objeto de efetiva insurgência por parte do agravante.

Se ele não foi o responsável por inaugurar a área de pastagem, não pode ser reparado por apenas cuidar da área enquanto dela auferia lucro com a criação de gado.

Não fosse o bastante, a fotografia anexada ao ID n. 76291461 mostra que o pasto não está recebendo a manutenção adequada.

Na falta de elementos de demonstrem esse dispêndio por parte do detentor das terras (art. 373, I, do CPC), mostra-se inviável a condenação da parte contrária à respectiva reparação.

A correção monetária da quantia fixada pelo juízo de origem deve ter como marco inicial a data da homologação dos cálculos em liquidação de sentença,
pois é nesse momento processual que tal quantia adquire certeza e exigibilidade.

Para ilustrar:

(...) Ação de indenização por danos materiais. (...) Pedido de lucros cessantes. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegada inviabilidade de uso do imóvel. Não acolhimento. Autora que permaneceu no imóvel durante anos. (...) Cláusula com renúncia expressa a retenção por benfeitorias.
Sequer demonstração dos alegados gastos com a reforma do imóvel. Não comprovação dos fatos alegados. Art. 373, I, do CPC
. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002068-61.2018.8.26.0587; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Fixado o valor devido ao exequente, na inocorrência de pagamento espontâneo pelo banco executado incide juros e correção monetária a partir da data da fixação
.
(AI n°. 1.0105.13.039971-7/005, 16a CÂMARA CÍVEL, TJ/MG, Rel. Des. Otávio Portes, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020) (sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021